Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703053-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: THIAGO SABOIA LARCHER Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, determinou, de ofício, a produção de prova pericial para elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT (proc. no 0705210-67.2020.8.07.0018, ID no 79480049). 2. O agravante, em suma, defende que no caso concreto não estão preenchidos os requisitos necessários à inversão do ônus da prova, pois compete ao autor, agravado, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito pleiteado. 3. Argumenta que antes de determinar a elaboração do LTCAT deveria ser averiguado se a parte a quem incumbe essa obrigação teria ou não impedimento ou dificuldade em fazê-lo, pois esse ônus não lhe poderia ser imposto, sob pena de inobservância das regras processuais pertinentes. 4. Sustenta que não possui uma maior facilidade na obtenção da prova, de modo a justificar a atribuição do ônus de produzi-la. Nesse sentido, alega a ocorrência de prejuízo processual, pois os requisitos para autorizar a inversão da obrigação de produzir as provas não estariam preenchidos 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o ônus da prova observe o regramento ordinário de distribuição disposto no Código de Processo Civil. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 9. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 10. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 1/08/2017). 11. A decisão recorrida ponderou que não se trata de inversão ou de distribuição dinâmica do ônus da prova, mas sim de diligência determinada de ofício para auxiliar na resolução adequada da controvérsia, diante das particularidades do caso concreto. 12. O Distrito Federal, na qualidade de responsável pela prestação dos serviços públicos por parte dos seus servidores, deve garantir-lhes um ambiente adequado para o desenvolvimento de suas atividades. Logo, tem plenas condições de produzir o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, até mesmo como mecanismo para embasar a sua tese de defesa, o que afasta a alegação de prejuízo processual, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Dispositivo 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro